Tribunal: TJMT
Processo: 1024216-53.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024216-53.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARVALHO DE AMORIM - CPF: 570.847.771-72 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVOS INTERNOS. RECURSO INOMINADO.
CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSÃO DE CRÉDITO E DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. DANO MORAL “IN RE IPSA”.

PRETENSÃO AUTORAL DE
NOVA MAJORAÇÃO
DO QUANTUM ARBITRADO REJEITADA. PRETENSÃO DA RECLAMADA DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AGRAVANTE. AGRAVO DO RECLAMANTE IMPROVIDO. AGRAVO DA RECLAMADA IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Majora-se o valor da indenização a título de dano moral, se fixada fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, por esta Turma Recursal, contudo se o reclamante pugna por uma maior majoração, mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade em decisão monocrática.

Nega-se provimento aos Agravos Internos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1024216-53.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Agravante(s):

Jose Carvalho de Amorim

Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não Padronizados

Agravada(s):

Jose Carvalho de Amorim

Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não Padronizados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09 de novembro de 2023(Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Agravos Internos, interpostos com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que DEU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela Agravante Reclamante, majorando os danos morais, contudo pugna por uma nova majoração da sentença que possuía a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 771,96 (setecentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos); 2) Determinar que a ré efetue o cancelamento das restrições impostas ao nome da demandante nos cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis;
3) Condenar a requerida ao pagamento da reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da emissão do extrato: 14/07/2022. No concernente ao pedido de justiça gratuita a análise será realizada em eventual recurso.Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).”

Passando a constar majoração dos danos em sede de recurso, conforme a seguinte parte dispositiva da decisão monocrática:

“
Ante o exposto, em face ao disposto art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, e na Súmula nº 02 desta Turma Recursal, monocraticamente,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO e majoro o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais) e altero o início da contagem dos juros moratórios da condenação por dano moral, a partir do evento danoso.
Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.”

A Agravante Reclamada pugna pelo não provimento do recurso inominado da reclamante, devendo ser mantida a sentença que arbitrou R$ 2.000,00.

Enquanto o Agravante reclamante, pugna por maior majoração dos danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 em decisão monocrática, ao argumento de que
“A condenação por danos morais, merece ser majorada ponderando sobretudo o valor da restrição indevida, vez que quando se cuida de reparar o dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, ao ser condenado, se veja castigado pela ofensa que praticou; e o caráter ressarcitório para a vítima que receba uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do mal sofrido. O ofensor, ora Recorrido, é merecedor de uma condenação no montante maior que o fixado na R. sentença”

Ao analisar o extrato serasa juntado pelo reclamante em primeiro grau, verifico que o débito aqui discutido é na monta de R$ 771,96, havendo duas negativações posteriores que somam o dobro do valor debatido.

De modo que até para a majoração anteriormente deferida, foi sopesada tais negativações as quais não há prova de também serem indevidas, de modo que devem ser consideradas para arbitramento dos danos conforme súmula 29 das Turmas recursais do TJMT.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“A parte autora alega que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos protetivos, no valor de R$771,96 – inclusão em 10/06/2021, por obrigação que desconhece.

No presente caso, a parte Recorrida compareceu à audiência de conciliação, contudo deixou de apresentar contestação, tendo a empresa teoricamente cedente juntado defesa sem provas da cessão ou ainda envolvimento na negativação do débito discutido, sendo decretada a sua revelia pelo juízo a quo, logo, não restou comprovada a origem da obrigação questionada e a legalidade da inserção do nome da consumidora nos órgãos protetivos.

Deste modo, a inclusão do nome da parte Recorrente no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.(...) Dessa forma, como vem reiteradamente decidindo diversos Tribunais, inclusive o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta Turma Recursal, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito é suficiente para emergir direito à indenização a título de dano moral, “in re ipsa”.

No tocante ao quantum fixado na sentença recorrida, verifico que não está de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade que tem sido estabelecido atualmente por esta Turma Recursal, deste modo, o valor da condenação deve ser majorado.

A respeito do quantum indenizatório fixado a título de dano moral, deve ser aplicado o teor da SÚMULA 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, in verbis: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.

Desta forma, no que concerne ao quantum indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve ser majorado adequando-o aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando ainda a existência
de 2 apontamentos posteriores
.”

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a majoração dos danos no patamar de R$ 3.000,00, não havendo que falar em mais majoração ou ainda em manutenção dos R$ 2.000,00 arbitrados em sentença a quo conforme agravo da reclamada.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto destes Agravos Internos deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço dos Agravos Internos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023